Tribunal: STF
Processo: AR 2536
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA (SS 4.682/CE, DJE DE 5/10/2012, TRÂNSITO EM JULGADO EM 21/4/2015). NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL PARA OS FINS DO ART. 966 DO CPC/2015.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.